Tribunal: TRF3
Processo: 5002391-64.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
992/1327)

5002391-64.2022.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002391-64.2022.4.03.6105

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANI PORCEL - SP409231-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS.

2. O autor sustenta o reconhecimento da especialidade dos períodos excluídos e requer novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. Saber se a decisão que não reconheceu o tempo de serviço especial postulado apresentou fundamentação adequada e se houve violação aos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

4. A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante. Não se verifica, portanto, motivo para retratação da decisão ou sua reforma.

5. A parte limitou-se a reiterar argumentos já apreciados tanto no julgamento da apelação quanto nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

6. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante". 2. "O agravo interno não comporta provimento quando se limita à reiteração de argumentos já analisados, sem demonstração de ilegalidade ou erro na decisão agravada".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002391-64.2022.4.03.6105

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANI PORCEL - SP409231-A

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, deu parcial provimento à apelação do INSS.

Insurge-se contra o não reconhecimento da especialidade nos períodos de labor afastados pela decisão recorrida.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão ao recorrente.

Insurge-se contra o não reconhecimento da especialidade nos períodos de labor afastados pela decisão recorrida. Limitou-se a reiterar, em síntese, os argumentos anteriormente trazidos no bojo de seus embargos de declaração.

Nesse contexto, a questão levantada foi expressa e exaustivamente apreciada nos julgados anteriores -- tanto naquele que examinou o recurso de apelação do INSS, quanto no que apreciou os aclaratórios do autor --, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e dos contornos fático-jurídicos da controvérsia.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS.

2. O autor sustenta o reconhecimento da especialidade dos períodos excluídos e requer novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. Saber se a decisão que não reconheceu o tempo de serviço especial postulado apresentou fundamentação adequada e se houve violação aos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

4. A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante. Não se verifica, portanto, motivo para retratação da decisão ou sua reforma.

5. A parte limitou-se a reiterar argumentos já apreciados tanto no julgamento da apelação quanto nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

6. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante". 2. "O agravo interno não comporta provimento quando se limita à reiteração de argumentos já analisados, sem demonstração de ilegalidade ou erro na decisão agravada".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão